Tribunal: TJMT
Processo: 0013298-12.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPOLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL e outra, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADOS – INADIMPLÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO QUE DISPENSA PEDIDO EXPRESSO – DANOS MORAIS VERIFICADOS – DIMINUIÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE.
Demonstrada a inadimplência por parte dos promitentes compradores, possível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.
A indenização por fruição não exige pedido expresso na petição inicial, porquanto trata-se de consectário da rescisão do contrato e de retorno aos status quo ante, bem assim atende ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
A indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que também atenda ao caráter pedagógico”.
Embargos de declaração rejeitados no id. 124745156.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça